Tribunal: TJPA
Processo: 0851868-55.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851868-55.2021.8.14.0301

APELANTE: SAGA SERVICOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ESTIMATIVA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REMUNERAÇÃO POR QUANTIDADE NÃO EFETIVAMENTE EXECUTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por
SAGA Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda
. contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais movida contra o
Banco do Estado do Pará S.A. (BANPARÁ).
A empresa alegou prejuízos financeiros decorrentes da frustração de receitas esperadas em contrato administrativo firmado em janeiro de 2019, para prestação de serviços de transporte e custódia de numerário. Requereu o pagamento de valores não recebidos ou, subsidiariamente, com redução máxima de 25% do valor estimado. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação por estimativa enseja direito subjetivo à percepção integral dos valores previstos; (ii) estabelecer se a frustração de expectativa de faturamento constitui causa para indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação entre as partes foi firmada sob a modalidade de preço estimado, com previsão expressa de que os pagamentos seriam realizados apenas pelos serviços efetivamente prestados;

4.

A cláusula contratual de pagamento condiciona a remuneração à efetiva execução dos serviços, sendo vedado o faturamento por serviços não realizados, conforme previsto no edital e no contrato;

5.

A natureza estimativa do contrato afasta a aplicação do limite de 25% previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, o qual se restringe aos contratos com objeto e quantidades previamente definidos, sendo inaplicável aos ajustes em que a execução está condicionada à demanda do Contratante;

6.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros tribunais confirma que, em contratos por estimativa, a contratada possui apenas expectativa de remuneração, inexistindo direito à indenização pela diferença entre o valor contratado e o efetivamente pago;

7.

A alegação de desequilíbrio econômico-financeiro não se sustenta, pois os riscos da contratação foram expressamente assumidos pela contratada ao aderir às condições do edital, não havendo prova de ato ilícito ou de violação contratual pelo Banpará;

8.

A reparação por dano material exige comprovação inequívoca do efetivo prejuízo suportado, nos termos do art. 944 do Código Civil, não sendo admitida presunção de dano fundada em meras expectativas contratuais frustradas, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato administrativo firmado por estimativa não confere à contratada direito ao recebimento integral do valor global previsto.

2.

A cláusula que prevê pagamento exclusivo por serviços efetivamente prestados é válida e não enseja indenização em caso de não realização de parte da estimativa.

3.

A ausência de prestação de serviços ou a frustração de expectativa de faturamento, por si só, não configura inadimplemento contratual ou dano material indenizável.

4.

O art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993 não se aplica a contratos por estimativa, que não possuem valor previamente fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, art. 944; Lei nº 8.666/1993, art. 65, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0878310-63.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14.03.2022; TJSC, APL nº 0319009-35.2015.8.24.0023, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 15.02.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1651269/MG, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 24.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAGA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital
, nos autos da
AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
, proposta pela ora apelante em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO PARA AS – BANPARÁ.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que firmou, em 09 de janeiro de 2019, o contrato de prestação de serviços nº 107/2019 com o Banpará, para execução de serviços de transporte, custódia/guarda de numerário e outros valores, com base em estimativas previstas no Edital do Pregão nº 025/2019.

Argumentou que o faturamento estimado foi de R$ 1.078.367,76 (um milhão, setenta e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos) mensais, contudo, o maior valor efetivamente faturado ocorreu apenas em abril de 2021, com R$ 609.265,01 (seiscentos e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e um centavo).

Narrou que realizou vultosos investimentos em infraestrutura e seguridade com base nas estimativas contratuais, mas que houve significativa frustração das receitas previstas, o que resultou em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Ao final, requereu a condenação do réu ao pagamento dos valores não repassados, no total de R$ 11.827.203,42 (onze milhões, oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e três reais e quarenta e dois centavos); alternativamente, a condenação pelos valores totais do contrato com a supressão máxima de 25%.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou improcedentes os pedidos, ante a ausência de comprovação dos requisitos legais necessários à responsabilização do réu. Assim, foi decretada a extinção do feito com resolução do mérito
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Inconformada com a sentença, a empresa interpôs recurso de apelação (Num. 21690941 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o contrato firmado estabeleceu parâmetros de faturamento que jamais foram atingidos, configurando inadimplemento contratual por parte do Banpará.

Alega que os valores recebidos foram muito inferiores aos estimados, o que causou prejuízos em razão dos investimentos realizados para cumprimento das exigências contratuais, como aquisição de carros-fortes, bases operacionais e cumprimento de normas de segurança.

Sustenta que houve supressão contratual sem amparo legal, contrariando o disposto nos §1º e §4º do art. 65 da Lei n. 8.666/93, que admite supressões ou acréscimos pela administração pública no valor limite de até 25%.

Reforça que a cláusula contratual de pagamento apenas por serviços efetivamente prestados não elimina a necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que a parte apelada seja condenada ao pagamento da quantia de R$ 11.827.203,42 (onze milhões, oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e três reais e quarenta e dois centavos). Alternativamente, pugna para que seja determinado ao Banpará o pagamento de, no mínimo, 75% do valor contratual, observando-se a redução máxima de 25%, nos termos do art. 65, § 2º, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que não há qualquer obrigação de repasse integral do valor estimado no contrato, pois este previa pagamento apenas por serviços efetivamente realizados. Argumenta que a autora aderiu voluntariamente às cláusulas do edital e do contrato, que explicitavam a ausência de garantia de pagamento por demanda futura. Alega ausência de prova inequívoca dos danos alegados e que a estrutura da empresa era compartilhada com outros contratos similares. Por fim, sustenta que a ação constitui tentativa de enriquecimento sem causa, pleiteando a manutenção integral da sentença recorrida (Num. 21690947 - Pág. 2).

Inicialmente, os autos foram distribuídos à relatoria da Exma. Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices, que determinou sua redistribuição às Turmas de Direito Público, em razão de a matéria versar sobre licitação e contrato administrativo, nos termos do artigo 31, § 1º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça (Num. 23195002 – Pág. 3).

Por conseguinte, o feito foi redistribuído a relatoria do Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, que verificou minha prevenção no feito (Num. 23400180 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 23933345 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 24075883 - Pág. 1)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal ora examinada cinge-se à análise da existência de direito à reparação por danos materiais decorrentes de suposta falha da instituição financeira requerida no repasse integral e periódico dos valores previstos no contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.

Sustenta a recorrente que a inexecução parcial das obrigações contratuais teria ocasionado prejuízo patrimonial passível de indenização.

A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Contrato nº 107/2019, cujo objeto abrange a prestação de serviços de transporte, abastecimento e desabastecimento de numerário, acionamento em postos de atendimento eletrônico, custódia de chaves, bem como a assistência operacional, tanto interna quanto externa, no Município de Belém e sua região metropolitana.

Nos termos do referido instrumento, foi estipulada uma vigência inicial de 12 (doze) meses, conforme disposto na Cláusula Quinta, sendo fixado o valor anual estimado (máximo) de R$ 1.078.367,76 (um milhão, setenta e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), conforme expressamente previsto no Edital do Pregão nº 025/2019 – UASG 925803 – BANPARÁ.

A Cláusula Quarta do contrato, que trata do valor contratual e dos recursos orçamentários vinculados à execução do ajuste, dispõe, em seu item 4.1, que:

"4.1. Como contrapartida à execução do objeto do presente contrato, o BANPARÁ deve pagar à CONTRATADA o valor global total de R$ 12.940.413,12 (doze milhões novecentos e quarenta mil quatrocentos e treze reais e doze centavos), de acordo com as regras do item 10 – PAGAMENTO do Termo de Referência, bem como,
ressaltando que somente serão pagos os serviços efetivamente executados
, conforme item 10.2 também do Termo de Referência – Anexo I do edital."

O item 10.4 do Termo de Referência (Anexo I), que regulamenta as condições de pagamento, estabelece que:
“O pagamento dos serviços prestados pela empresa CONTRATADA será efetuado mensalmente pelo Banpará até o 10º dia útil subsequente ao envio da nota fiscal/fatura/recibo, referentes aos serviços prestados no mês anterior ou ciclo de faturamento definido, acompanhada de planilha demonstrativa detalhada do serviço prestado
.”

Ainda, o item 10.9 do mesmo Anexo esclarece, de forma expressa, que:
“
Somente serão atestados e pagos pelo Banco, serviços efetivamente executados e devidamente comprovados,
não cabendo cobrança/faturamento de viagens programadas não realizadas pela CONTRATADA.”

Por fim, os itens 7.1 e 7.2 do referido Termo de Referência complementam essas disposições contratuais, nos seguintes termos:

7.1.
Em razão do Plano de Expansão do Banpará de 2019 a 2022, fazem parte da presente licitação, as unidades bancárias abaixo relacionadas, cuja previsão de inauguração foi
estimada
conforme quadro abaixo: (...)

7.2.
Portanto, os serviços para tais unidades somente serão requisitados quando de sua efetiva inauguração, pelo que tal situação não traz a contratada quaisquer direitos relativos a faturamento/pagamento por serviços não prestados. Logo,
NÃO exige que a empresa apresente estrutura física compatível com o plano de expansão do Banpará
,
na medida em que, quando as agências forem inauguradas, caso a empresa não disponha de estrutura suficiente para atender a demanda,
será concedido prazo para que a empresa se estruture e inicie a execução dos serviços.

Infere-se dos autos que o contrato em questão foi celebrado com base em estimativas de demanda, caracterizando-se, portanto, como ajuste firmado sob a modalidade de preço estimado. Nessa espécie contratual, o valor global consignado no instrumento possui natureza meramente indicativa, não conferindo, por si só, direito subjetivo à contratada ao recebimento integral da quantia ali estipulada, sobretudo quando os serviços pactuados não forem efetivamente requisitados ou executados.

Com efeito, o montante previsto na Cláusula Quarta do contrato consubstancia mera expectativa de remuneração, cuja concretização depende da real necessidade da Administração contratante, bem como da correspondente prestação dos serviços pela empresa contratada, devidamente comprovada e atestada.

Diante da impossibilidade de antecipação exata da demanda por parte da contratante, mostra-se legítima a adoção da contratação por estimativa, hipótese autorizada pela legislação e pela jurisprudência, especialmente em se tratando de serviços cuja frequência de execução pode variar conforme as contingências operacionais do ente público.

A propósito, esta 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal já enfrentou controvérsia análoga, envolvendo contrato da mesma natureza, celebrado entre as mesmas partes, e, por votação unânime, reconheceu a inexistência de direito ao recebimento de valores com fundamento exclusivo na estimativa contratual. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES. CONTRATO POR PREÇO ESTIMADO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR ESTIMADO. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento
: "Nos contratos administrativos firmados por preço estimado, a contratada não possui direito ao pagamento integral do valor estimado, devendo ser remunerada apenas pelos serviços efetivamente prestados, não se aplicando a limitação de 25% prevista no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0878313-18.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE DE NUMERÁRIOS ENTRE O BANPARÁ E EMPRESA VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATO POR ESTIMATIVA, QUE DEVE SER PAGO DE ACORDO COM A DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE VALOR DETERMINADO PREVISTO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO VALOR MERAMENTE ESTIMADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE. (...)

3. Mérito. Da análise das cláusulas contratuais verifica-se que aquele instrumento foi firma com base em estimativa de demanda, sem a fixação de quantidade certa e previamente determinada.

4. Na espécie, houve contratação por valor estimado de despesas a serem feitas, que sabidamente poderiam variar de acordo com a demanda mensal do contratante, pelo que não se pode falar em limitação de alteração em 25% do valor inicialmente previsto.

5. Assim, tratando-se de contrato por preço estimado, o valor indicado na cláusula quarta do instrumento contratual não gera para a contratada mais que expectativa de remuneração, que somente se concretizaria diante da necessidade do Banco contratante e da efetiva execução dos serviços

6. Exatamente por não ter como prever a demanda dos serviços a serem realizados, o contrato foi firmado com base em estimativa e não admite a aplicação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, pelo que não há qualquer direito à indenização/pagamento em razão de qualquer diferença do valor estimado.

7. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau e julgar improcedente a presente ação.

(TJ-PA - AC: 08783106320188140301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/03/2022)

No mesmo sentido, firma-se a orientação prevalente na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, EXECUÇÃO DE CÓPIAS, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A CORSAN. VALOR GLOBAL DO CONTRATO. MERA EXPECTATIVA DE FATURAMENTO POR PARTE DA CONTRATADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFERIORES AO MONTANTE ESTIMADO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Conforme o art. 3º da Lei nº 8 .666/93, entre os princípios básicos que regem a Administração, está o da vinculação ao edital. O edital, como é sabido, é a lei interna da licitação, e as condições nele estabelecidas devem permanecer inalteradas até seu final. A regra dirige-se tanto à Administração, quanto aos licitantes. 2. Os valores totais anuais sugeridos no edital de convocação da licitação e no respectivo contrato administrativo, quando os serviços forem prestados sob demanda, não são vinculantes, mas meramente estimativos do limite econômico do contrato, razão pela qual, quando não realizados os serviços que justifiquem o pagamento integral do valor anual estimado no contrato, não há razão alguma que obrigue a contratante a integralizá-lo, pagando por serviços não prestados. (...) APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Apelação Cível: 51435361920238210001 PORTO ALEGRE, Relator.: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2024)

Registro, por oportuno, que os acórdãos mencionados pela parte apelante, proferidos nos autos dos processos nº 1003329-45.2018.4.01.3900 e nº 1003327-75.2018.4.01.3900, pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, não se prestam à resolução do caso ora em julgamento, haja vista tratarem de contratos firmados sob premissas jurídicas distintas.

Naqueles precedentes, reconheceu-se parcialmente o direito à indenização com fundamento na alegada supressão contratual superior ao limite de 25% previsto no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, partindo-se da constatação de que os contratos celebrados com a Caixa Econômica Federal continham previsão de remuneração mensal mínima vinculativa. Tal característica foi considerada determinante para a definição da proposta comercial, dos investimentos operacionais e da estrutura montada pela contratada, circunstâncias que, diante da redução substancial e injustificada da execução, teriam conduzido à quebra do equilíbrio econômico-financeiro.

No entanto, a hipótese ora examinada apresenta contornos fáticos e jurídicos inteiramente distintos, pois versa sobre contrato por estimativa, no qual a remuneração foi expressamente condicionada à efetiva prestação dos serviços, inexistindo obrigação de execução mensal mínima por parte da Administração.

A fim de ilustrar a dissonância entre os fundamentos adotados nos precedentes federais invocados e o caso sub judice, transcrevo excerto da ementa representativa dos entendimentos referidos:

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITAÇÃO. PREGÃO. REMUNERAÇÃO MINIMA MENSAL. DANO MATERIAL RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA.I. O caso trata de alegado descumprimento do contrato de prestação de serviços de transporte, recolhimento/suprimento e saque/depósito de valores para as unidades bancárias da CEF, por ausência de pagamento da remuneração devida, uma vez que os repasses mensais da CEF eram efetuados em montante aquém ao do valor mensal inicialmente previsto para o contrato, prática que se manteve mesmo após os aditivos ao contrato

(...) III
. Em que pese uma leitura da cláusula de remuneração do contrato indicar a existência de um valor mensal fixo de remuneração
,
a análise detida e global do contrato, do edital de pregão e do termo de referência permite extrair que a disciplina normativa é orientada a uma dinâmica de variação dos serviços prestados a cada mês, condicionados à solicitação e aceitação da CEF, e com pagamento também variável.
(...) IX. Recurso de apelação da parte autora a que se dá parcial provimento. (...)

Por essa razão, trago à baila, com maior pertinência ao caso concreto, o entendimento exarado pela 5ª Turma do mesmo TRF1, nos autos da Apelação Cível nº 1030312-76.2021.4.01.3900, de relatoria do Desembargador Federal Souza Prudente, o qual, diante da natureza estimativa do contrato e da ausência de prova de prejuízo efetivo, afastou a pretensão indenizatória deduzida em hipótese substancialmente semelhante à dos autos:

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NUMERÁRIO. CONTRATO POR DEMANDA. CONTRATAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA ESTIMADA DE SERVIÇOS. PLEITO INDENIZATÓRIO. SERVIÇOS CONTRATADOS E NÃO PRESTADOS. SUPRESSÃO INDEVIDA. NÃO CABIMENTO. EXPECTATIVA DE FATURAMENTO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. I - Trata-se de ação em que se objetiva indenização pelos supostos danos materiais decorrentes de supressão contratual superior ao limite estabelecido no art. 65, § 1º, da ei nº 8 .666/93. II No caso em exame, a parte autora e a Caixa Econômica Federal CEF celebraram contrato administrativo, tendo como objeto a prestação de serviços de transporte e abastecimento/desabastecimento de numerário, para o período de 24 (vinte e quatro) meses, estimando-se o valor mensal dos serviços no importe de R$ 177.624,99 (cento e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos). III Em se tratando de contrato por demanda variável, cujos preços são meramente estimativos, os valores globais pactuados geram apenas uma expectativa de faturamento por parte da contratada, de modo que, dada a natureza do contrato, o volume de serviços em quantidade inferior à estimada, ante a não concretização da demanda inicialmente prevista, não configura supressão de serviços superior ao limite legalmente permitido (art . 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Precedentes. IV - De ver-se, ainda, a reparação por dano material requer a efetiva comprovação dos prejuízos patrimoniais alegados, não bastando, para tanto, a simples presunção de que a demanda por serviços em quantidade inferior à estimada tenha causado prejuízos à contratada . No entanto, na hipótese dos autos, não há provas de que a autora efetivamente experimentou prejuízos em decorrência da prestação de serviços em patamar inferior à estimativa prevista no contrato. V Recurso de apelação desprovido. Sentença confirmada. A verba honorária de sucumbência, fixada em 10% sobre o valor da causa (R$ 1 .459.820,82), resta acrescida de 1%, totalizando 11% sobre o referido montante.

(TRF-1 - AC: 10303127620214013900, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 14/12/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 15/12/2022 PAG PJe 15/12/2022 PAG)

Dessa forma, não se cogita o reconhecimento de direito à indenização, tampouco ao pagamento de valores correspondentes à diferença entre o montante estimado e aquele efetivamente executado, uma vez que o contrato em questão foi celebrado sob a modalidade de preço estimado, na qual o valor global consignado possui caráter meramente indicativo.

As cláusulas contratuais foram estabelecidas de maneira clara e transparente pela instituição contratante, não havendo qualquer indício de vício de consentimento. Ao aderir livremente às condições pactuadas, a contratada anuiu expressamente à sistemática remuneratória adotada, que condiciona o pagamento à efetiva execução dos serviços.

Consoante bem pontuado pela instituição financeira demandada: “não houve supressão contratual, uma vez que o valor estimado continuou o mesmo. Assim sendo, o Banco apenas pagou pelos serviços efetivamente prestados, conforme previsto no instrumento licitatório.”

A própria petição inicial reconhece que os valores indicados no contrato eram estimativos, o que evidencia a ciência da contratada quanto à natureza do ajuste.

Assim, mostra-se inaplicável ao caso o limite de 25% para alterações contratuais previsto no § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993, por tratar-se de previsão legal aplicável apenas aos contratos de valor fixo e determinado, o que, sabidamente, não é o caso dos autos.

Ainda que a parte autora alegue ter realizado investimentos estruturais significativos com vistas à execução integral do contrato, tal argumento, embora compreensível sob a ótica empresarial, não possui o condão de alterar o regime jurídico do ajuste. A expectativa de faturamento integral, dissociada da efetiva demanda da Administração, não gera, por si, direito à indenização.

No âmbito do Direito Civil brasileiro, o reconhecimento do dano material exige demonstração de lesão patrimonial efetiva, traduzida em concreta diminuição do acervo econômico da parte lesada.

Nos termos do art. 944 do Código Civil,
“
a indenização mede-se pela extensão do dano”,

sendo vedada a reparação com base em prejuízos presumidos ou meras expectativas.

O entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, que reitera a imprescindibilidade de prova robusta do prejuízo para fins de indenização por danos materiais:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1(...) 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes.
(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

O dever de indenizar pressupõe a prática de ato ilícito, que configura o fato gerador da responsabilidade civil. Compete, portanto, à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, encargo que, na hipótese, não foi devidamente cumprido.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, inexiste fundamento jurídico que justifique a reforma da sentença, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 09/06/2025